Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703287-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio do Edifício Mary Carmen pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do executado, ora agravado. Em suas razões, alega que o colendo STJ admite a penhora de parcela do salário do devedor. Afirma que os comprovantes de ID no 136265354 (dos autos de origem) demonstram que os rendimentos do agravado são superiores a R$ 13.000,00 (treze mil reais), sendo que não há descontos a título de empréstimos ou consignação, de modo que é possível a penhora de trinta por cento (30%) de seus rendimentos para garantir a efetividade da execução. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de o credor não receber os valores a que faz jus, tendo em vista a dificuldade de se encontrar bens passíveis de penhora em nome da parte devedora. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à probabilidade do direito alegado. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV”. (Acórdão 1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1193285, 07037581320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sobre o tema, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator